Tribunal: TCU
Processo: 034.646/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13114/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria dos srs. Adilson Calamante e Ednaldo de Macedo Moraes e fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.646/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Calamante (XXX.115.678-XX); Ednaldo de Macedo Moraes (XXX.980.871-XX); Edson Joadi de Medeiros (XXX.627.334-XX); Fábio Luiz Banja Fernandes (XXX.093.134-XX); José Miguel Dias da Silva (XXX.029.006-XX); José Paulo Martins (XXX.179.600-XX); Magali de Macedo Franca (XXX.844.984-XX); Maria Cristina dos Santos (XXX.479.924-XX); Paulo Guilherme de Mello Dias (XXX.547.518-XX); Ricardo Lerias Caitano (XXX.398.960-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, em virtude da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5039, que reexamine os atos de concessão de aposentadoria dos servidores Edson Joadi de Medeiros, Fábio Luiz Banja Fernandes, José Miguel Dias da Silva, José Paulo Martins Magali de Macedo Franca, Maria Cristina dos Santos, Paulo Guilherme de Mello Dias e Ricardo Lerias Caitano.